Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706096-31.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: RENATO LAGE CARVALHO, ISABEL MARIA DA CRUZ CARVALHO, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXISTÊNCIA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EM PROCEDER À BAIXA DA HIPOTECA. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESISTÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A quitação da dívida pela apelante junto ao credor hipotecário não afeta o interesse de agir do autor/apelado, pois não procedida a baixa o gravame no registro público. 2. Em se tratando de demanda adjudicatória, o pedido corresponde ao reconhecimento da propriedade. Assim, não é desarrazoado fixar o valor da causa com base no valor estimado do imóvel sobre o qual se pretende a adjudicação, que corresponde ao proveito econômico da pretensão. 3. Considera-se que a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao apreciar pedido objeto de desistência do autor, devendo ser reconhecida a nulidade parcial do julgado, decotando-se referido excesso. 4. Julgado procedente o pedido de adjudicação compulsória, os honorários advocatícios fixados em desfavor da ré devem ser arbitrados em observância aos parâmetros de dez a vinte por cento sobre o valor condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC). 5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 292, §3o, e 293, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de fixação de valor da causa com base no preço do imóvel em ação cujo pedido tem natureza cominatória. Acrescenta que o acórdão impugnado deu ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa em razão de o pedido de adjudicação compulsória não apresentar proveito econômico estimável. Colaciona julgado do STJ com o fim de amparar a divergência. Em sede de contrarrazões, Renato Lage Carvalho e Isabel Maria da Cruz Carvalho requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Egídio Santiago, OAB/DF 39.680. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa os artigos 292, §3o, e 293, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, “É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.” (AgInt no REsp 1859772/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações relativas a Renato Lage Carvalho e Isabel Maria da Cruz Carvalho sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Egídio Santiago, OAB/DF 39.680. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010